Tribunal: TJDFT
Processo: 0000480-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000480-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JALES SOUSA PITOMBEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE DROGA. ESTADO FLAGRANCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. 1. As circunstâncias do flagrante, notadamente a quantidade de drogas apreendidas, bem como os apetrechos destinados à traficância, encontrados na residência do acusado, possibilitam concluir que a droga que o sentenciado transportava e tinha em depósito não se destinava ao consumo próprio, mas sim à sua difusão ilícita. 2. Determina-se o perdimento do veículo apreendido no momento da prisão em flagrante do acusado, quando demonstrado que este bem era utilizado para a difusão de drogas ilícitas. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e 61 da Lei 11.343/2006, ao manter o perdimento do veículo, bem pertencente a terceiro (empregador), em um ato isolado de traficância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso XLV, da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 61 da Lei 11.343/2006, pois, “havendo as instâncias de origem concluído pela utilização do veículo para os fins de tráfico de entorpecentes e, por conseguinte, determinado sua expropriação, não há como esta Corte Superior concluir em sentido contrário, porquanto demandaria a imersão vertical no acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via processual eleita”, (AgRg nos EDcl no REsp 1866666/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 21/9/2020), o que atrai o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015